Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739765-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra a decisão de ID 108334347 (autos de origem), proferida no cumprimento de sentença movido contra a TERRACAP (Processo n. 0050739-56.2010.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo, reportando-se aos argumentos tecidos na decisão de ID 105612552, especificamente em seu item 3, manteve suspenso o feito executório até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0719171-66.2019.8.07.0000. Nas razões do recurso, a agravante repisa a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença. Alega que há decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial (Resp 1.918.638/DF), reformando o entendimento deste Tribunal que outrora havia acolhido a impugnação manejada pela executada e extinguido o feito executório. Salienta que, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado, não há mais possibilidade de modificação do julgado, razão pela qual o feito deve prosseguir, com o deferimento de penhora dos imóveis em que houve a averbação de certidão premonitória, para garantia da execução. Assevera que o entendimento externado por esta Turma no AGI n. 0719979-03.2021.8.07.0000 contraria os termos dos arts. 995 e 1008 do Código de Processo Civil, porquanto “o julgamento proferido pelo Colendo STJ (Acórdãos no 430063/2021 – AgInt e no 638057/2021 - EDcl no AgInt), nos autos do REsp 1918638-DF, não se submetem à autoridade do v. Acórdão proferido por esse Egrégio TJDFT, no AGI 0719979-03.2021.8.07.0000”. Pugna, pois, pela reforma da decisão agravada, a fim de permitir o prosseguimento da execução com o deferimento das penhoras requeridas. Preparo regular ao ID 31381473. Não houve requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 31785712, em que a agravada suscita “preliminar de litispendência”. No mérito, pleiteia o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque o presente recurso é repetição do agravo de instrumento n. 0719979-03.2021.8.07.0000, também interposto pela agravante e a mim distribuído, em que se discutiu exatamente a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, considerando o que restou decidido no RESP n. 1.918.638/DF, oriundo por sua vez do AGI n. 0719171-66.2019.8.07.0000, ainda não transitado em julgado. A propósito, vale conferir a ementa do acórdão do AGI n. 0719979-03.2021.8.07.0000, em que restou analisada e decidida, de forma unânime, a questão objeto do presente recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. FUNDAMENTOS SIMILARES. ART. 503 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO CREDOR DECRETADA POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA E ASSECURATÓRIA. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA ALTERAÇÃO DO POLO PROCESSUAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL DEVIDA. ACÓRDAO DO TJDFT QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em coisa julgada quando os pedidos objetos da discussão sejam notavelmente distintos, merecendo análise particular e casuística, o que não se confunde a similitude dos fundamentos lançados na decisão, uma vez que, à exegese do artigo 503 do Código de Processo Civil, os motivos determinantes da decisão não fazem coisa julgada. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O decreto de indisponibilidade se consubstancia em uma medida acautelatória e assecuratória que visa garantir as devidas responsabilidades pecuniárias decorrentes do ato praticado pelo agente, no caso, atos de improbidade administrativa, assegurando a satisfação do ressarcimento integral ao erário em caso de eventual condenação. Logo, não se mostra crível que a empresa exequente/agravante, suposta credora, nestes autos, ceda tal crédito quando existe uma demanda judicial, contra si, de devolução, ao Estado, de valores decorrentes de atos de improbidade administrativa. 3. A decisão que defere efeito suspensivo se consubstancia em uma decisão liminar de cunho precário e temporário, cuja eficácia perdura desde a decisão recorrida e se esgota com a prolação do mérito do recurso então interposto, que confirma ou revoga o que foi decidido inicialmente em cognição sumária. Ausente qualquer decisão posterior que suspenda sua eficácia, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em sede de agravo de instrumento, necessariamente, deve sobressair até que haja o julgamento definitivo com trânsito em julgado dos recursos endereçados aos tribunais superiores. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1372267, 07199790320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original) Ora, a própria decisão agravada esclarece que o tema já foi analisado, em primeira e segunda instância, de forma que, ao indeferir, mais uma vez, o pleito da exequente/agravante, reporta-se aos fundamentos do decisum de ID 105612552, que, por sua vez, apenas cumpre o determinado no agravo de instrumento acima transcrito. Vale transcrever o trecho da decisão ora agravada que bem elucida a questão: Reporto-me à Decisão ID 105612552, que (I) deferiu em parte o pedido ID 101757244, para conceder a parte exequente o prazo de 10 (dez) dias para comunicar as averbações relacionadas ao presente feito; (II) cumprida a determinação anterior, determinou a intimação da parte executada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias; (III) nos termos do Acórdão no 1372267, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, penhora e avaliação dos imóveis, ID 104005092; e (IV) aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0719171-66.2019.8.07.0000; (V) e, em seguida, conforme o caso, proceda-se de acordo com a decisão ID 94647917. (...) É o relatório. Decido. 1 _ Indefiro o pedido de prosseguimento do presente cumprimento de sentença, conforme item 3 da decisão ID 105612552. Diante disso, considerando que no sistema processual pátrio prepondera o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto operada a preclusão consumativa. Oportuno realçar, ademais, que, embora a agravante afirme que a insurgência ocorre em relação à decisão de ID 108334347, certo é que pretende, em verdade, a reforma da decisão de ID 89786099, ratificada por dois embargos de declaração opostos pela agravante (IDs 91579862 e 93099199), pois nesta é que restou determinada a paralisação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do AGI n. 0719171-66.2019.8.07.0000 e que, por sua vez, foi objeto do AGI n. 0719979-03.2021.8.07.0000. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora